Tribunal: TJBA
Processo: 8005208-22.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-22
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8005208-22.2020.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso Embargante: Edjânio Rodrigues Santos Defensora Pública: Drª. Maria Betânia Ribeiro Ferreira Origem: 1ª Vara Criminal Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. Acórdão embargado que negou provimento a apelo defensivo, mantendo-se, em todos os termos, a sentença condenatória, que considerou o embargante incurso no art. 147 do CP, no contexto de violência doméstica. Verificada a contradição alegada, na decisão colegiada embargada, corrige-se o erro material, a fim de considerar-se a manutenção da pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, estabelecida na sentença condenatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8005208-22.2020.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como embargante EDJÂNIO RODRIGUES SANTOS, qualificado nos autos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher os Embargos Declaratórios, a fim de corrigir-se erro material na decisão colegiada embargada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)